Tribunal: TJDFT
Processo: 0704482-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704482-07.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: REGINALDO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em consulta aos autos de referência, verifiquei que o Agravante não é beneficiário de gratuidade de justiça e não comprovou o pagamento do preparo. Desse modo, intime-se o Agravante para comprovar o recolhimento do preparo, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora